Tribunal: TJMT
Processo: 1014051-63.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014051-63.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS – DANOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA MANTIDA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No caso concreto, não prospera a alegada contradição, haja vista que todas as proposições lançadas no aresto são conciliáveis entre si.

Da dicção dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, extrai-se que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Na hipótese, em que pese a Embargante afirmar que os documentos coligidos aos autos não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade entre sua conduta e os danos noticiados pela Seguradora Embargada, a Concessionária de Serviço Público deixou de apresentar documentos para comprovar que na data dos sinistros não houve oscilações de energia elétrica.

De acordo com o artigo 1.025 do CPC, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1014051-63.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, com o objetivo de sanar vícios no julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pela Concessionária.

A Embargante alega a existência de contradição no aresto, haja vista que os danos alegados pela Seguradora Embargada não foram comprovados e, também, porque sequer teve oportunidade de aferir se a rede de energia elétrica foi afetada por alguma intempérie ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária.

Com isso, requer o provimento dos Aclaratórios para que seja reconhecida a inexistência de nexo causal entre os danos narrados na Exordial e responsabilidade da Agravante. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no Id. 66505972.

Eis o relatório.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual qu
e a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida pela Tókio Marine Seguradora S.A., julgou procedente o pedido inicial e condenou a Concessionária de Serviço Público ao ressarcimento do valor de R$ 5.286,28 (cinco mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

O Juiz sentenciante, ainda, condenou a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Ao interpor o Recurso de Apelação, a Embargante arguiu, em preliminar, o cerceamento ao seu direito de defesa, sob a tese de que não lhe foi permitido produzir prova pericial, a fim de constatar a verdadeira causa da queima dos equipamentos.

No mérito, defendeu a falta de comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela Recorrente, em especial aos distúrbios de energia alegados pela Recorrida.

Asseverou que não há provas do nexo de causalidade e que a decisão combatida foi fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida.

Salientou que não foi demonstrada a tentativa extrajudicial da Seguradora para o ressarcimento da quantia
sub judice.

Sob esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Durante a sessão de julgamento de 22/07/2020, após a leitura do relatório, a Desembargadora Marilsen Andrade Addario suscitou questão de ordem no tocante à prescrição ânua.

Diante disso, em observância ao princípio da não surpresa, o processo foi retirado de pauta a fim de que as partes ofertassem manifestação.

A Apelante apresentou petição no Id. 53366999, aduzindo ser inequívoca a ocorrência da prescrição ânua e da pretensão de reparação civil.

De outro lado, a Seguradora Apelada defendeu a incidência da prescrição quinquenal à hipótese, com amparo no art. 27 do CDC.

Em 30/09/2020, esta Câmara
rejeitou as preliminares e desproveu o recurso (Id. 59938952).

Inconformada, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
opôs estes Embargos de Declaração, alegando a existência de contradição no aresto, ante a falta de comprovação dos danos narrados pela Embargada e o dever de indenizar.

Salienta que não
teve oportunidade de aferir se a rede de energia elétrica foi afetada por alguma intempérie ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Ao reanalisar os autos, verifica-se que no caso não se trata de vício de contradição, mas sim, de inconformismo da Embargante acerca da manutenção da decisão que desproveu o recurso de apelação apresentado.

No aresto combatido está consignado que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano, à luz do que preconiza os artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e artigos 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em que pese a Embargante defenda que os danos alegados pela Embargada não foram comprovados e, também, que não teve oportunidade de aferir se a rede de energia elétrica foi afetada por alguma intempérie, ou se os equipamentos foram utilizados de forma precária, imperioso dizer que bastava a Recorrente demonstrar que na data dos sinistros (09/02/2016) não houve oscilação de energia elétrica.

Diante da ausência desta prova, não podem ser desprezados o Laudo técnico encartado pela Embargada no Id. 45617026.

Convém salientar, que estes fundamentos estão lançados no acórdão objurgado e, indubitavelmente,
não são contraditórios.

Indispensável expor, que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja
, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais desproveu o recurso de agravo interno, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação da Embargante quanto ao desprovimento do Agravo Interno.

Impõe salientar, por fim, que não há necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, pois “
consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC. REJULGAMENTO E PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da lide, estando limitados aos casos em que a decisão embargada contenha obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis os embargos declaratórios nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.
(TJRS. Embargos de Declaração n.º 70081028789. Relator Glênio José Wasserstein Hekman. 20.ª Câmara Cível. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020